Tribunal: TJBA
Processo: 8055806-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055806-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RAFAEL ANDRADE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
CARLUSIA SOUSA BRITO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIDERANÇA DE FACÇÃO ARMADA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Rafael Andrade Miranda, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§2°, 3° e 4°, I e IV, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), nos autos da ação penal nº 8002016-95.2024.8.05.0141, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

2. O Paciente é apontado como um dos fundadores e líderes da organização criminosa denominada "TROPA DO PÃO/RD", dissidente da facção "TUDO 02", exercendo o comando da organização, determinando aos subordinados os crimes a serem praticados, além de utilizar adolescentes em situação de vulnerabilidade para práticas criminosas. A prisão preventiva foi decretada em 01.09.2021 e cumprida em 30.04.2025. Em 16.09.2025, o Juízo
a quo
reavaliou e manteve a segregação cautelar, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

3. Sustenta a Impetrante a ausência dos requisitos legais e de fundamentação idônea do decreto prisional, argumentando que o Paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sendo "
cidadão de bem, reputação ilibada perante a sociedade, trabalhador
". Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas cautelares diversas do cárcere ou prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando os alegados vínculos sociais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, escorada em relatórios de inteligência, depoimentos de colaboradores, áudios interceptados e documentos diversos.

6. A segregação cautelar está adequadamente justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o Paciente é apontado como líder-fundador de facção armada de atuação violenta, que disputa com organização rival o domínio territorial do tráfico de drogas na cidade de Jequié/BA.

7. A gravidade concreta dos fatos evidencia-se pelo
modus operandi
da facção, que pratica crimes violentos de forma estruturada e hierarquizada, com divisão de tarefas, estando envolvida em homicídios consumados e tentados, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo, corrupção de menores e outros crimes graves.

8. De acordo com a exo
rdial acusatória, o Paciente tem a conduta de comando e utilizava de participação de adolescentes nas empreitadas criminosas, além de manter conexão com outras organizações criminosas independentes.

9.
O risco concreto de reiteração delitiva revela-se pela existência de outras ações penais em curso, a exemplo dos autos nº 8005469-35.2023.8.05.0141, na qual o Paciente responde pela prática do delito contido no
art. 157, §§2°, II e §2°-A, I, c/c o art. 62, I, do CP
.

10. As condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa não constituem, por si sós, fundamento válido para afastar a prisão preventiva quando devidamente justificada na garantia da ordem pública.

11. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada no feito.

12. O pleito de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica não prospera, diante da ausência de demonstração do enquadramento do Paciente em qualquer das situações excepcionais previstas no art. 318, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 315, 316, parágrafo único, 318, parágrafo único, e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 62, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 221.713/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, AgRg no HC nº 746.844/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 02.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8055806-92.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a
Advogada
Carlusia Sousa Brito – OAB/SP 295.567
, como Paciente
Rafael Andrade Miranda
e, como Impetrado, o
1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
conhecer do
Habeas Corpus
e

denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.